Tribunal: TJPA
Processo: 0840411-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840411-60.2020.8.14.0301

APELANTE: SANDRA MARIA ALVES GONDIM

APELADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE PAGAMENTO ABONO PERMANÊNCIA PELO TJPA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO TJPA TENDO EM VISTA CESSÃO DE SERVIDOR COM ÔNUS PARA O TJDF . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Em se tratando o abono permanência de servidor cedido com ônus para outro Tribunal, não cabe o pagamento pelo Tribunal cedente conforme Orientação Normativa MPS/SPS n. 02, de 31/03/2009.

2-

A autora atingiu o direito no ano de 2015 e aposentou-se no ano de 2020, tendo sido cedida com ônus ao TJDF desde o ano de 2010. Não há que se falar em responsabilidade de pagamento pelo TJPA, quando não há qualquer previsão ou ressalva na Portaria da Presidência (n. 3362/2015 GP) que autorizou a cessão.

3- Recurso de Apelação conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível em
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA
ajuizada por
SANDRA MARIA ALVES GONDIM
em face do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ,
este representado pelo Estado do Pará, sendo julgada improcedente a ação.

A autora relata que ingressou no serviço público no ano de 1986 e que, a partir de 31.08.1995, foi colocada à disposição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com ônus para o órgão de origem (TJE/PA), permanecendo tal encargo até 2010. Afirma que após inúmeras prorrogações da cessão foi transferido o ônus ao órgão cessionário (TJEDFT).

Informou que, em 28/01/2016, por ter preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária (31/12/2015), optou pela permanência no serviço e requereu administrativamente a concessão do abono de permanência junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo este se manifestado no sentido de que cabe ao órgão cessionário o ônus pelo pagamento do abono de permanência.

Diante desses fatos, ingressou com a presente ação pleiteando a condenação do TJPA ao pagamento do abono de permanência devido desde 31.12.2015, quando preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, até a data em que foi publicada sua aposentadoria (18.06.2020), com juros e correção monetária; e, bem como, indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, considerando que a responsabilidade do pagamento pelo abono permanência é do Tribunal do Distrito Federal para o qual foi cedido com ônus, conforme transcrevo trecho da decisão:

“Conclui-se, portanto, que, tendo em vista que a análise do cabimento do benefício é de incumbência do órgão cedente e a responsabilidade pelo pagamento é do cessionário, a pretensão da servidora requerente não merece prosperar.

Dispositivo.

Por estes fundamentos, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Inconformada com a sentença a autora interpôs recurso de Apelação contra sentença proferida, alegando que recebe seus proventos de aposentadoria pelo IGEPREV, no Estado do Pará. Relatando que a norma não prevê responsabilidade de recolhimento pelo órgão de outro Estado, não havendo previsão para que seja de responsabilidade do TJDF. Relata todos os fatos descritos na petição inicial e requer a reforma da sentença.

Foi apresentada contra minuta ao recurso pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público declinou de atuar por entender ausência de interesse primário do Estado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

A controvérsia cinge-se em dirimir se a recorrente possui direito a receber valores devidos a título de abono pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desde 31.12.2015, data em que teria alcançado os requisitos cumulativos até sua efetiva aposentadoria em 16.06.2020.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/03, não é auto-aplicável, na medida em que há a necessidade do servidor se manifestar acerca do interesse de permanecer em atividade e perceber o referido adicional.

No caso em estudo, verifica-se que a servidora foi nomeada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no ano de 1986, sendo seu cargo adaptado para Diretor de Secretaria pela atual nomenclatura. No ano de 1995 foi cedida para laborar junto ao TJDF, e posteriormente foi renovada a cessão com ônus para aquele Tribunal a partir do ano de 2010, o que perdurou até sua aposentadoria voluntária em 18.07.2020.

Em 28.01.2016, a autora requereu junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará a concessão do abono de permanência por ter alcançado as condições cumulativas para aposentadoria voluntária, optando pela permanência em atividade
.
O requerimento recebeu numeração TJPA-PRO 2016/003393, sendo devidamente processado com emissão de parecer jurídico na data de 24/02/2016 e decisão proferida pelo Desembargador Presidente em 08.03.2016, reconhecendo o direito a percepção de abono, mas pelo seu órgão pagador, o TJDF.

Portanto, o direito a percepção de abono permanência é fato incontroverso nos autos, considerando que a autora cumula todos os requisitos necessários para obtenção do benefício. No entanto, em que pese a autora fazer jus ao recebimento do abono de permanência, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau foi acertada no sentido que o pagamento do abono pleiteado na presente ação cabe ao órgão cessionário uma vez que a servidora, no período compreendido entre 01/08/2010 a 18/06/2020, foi cedida com ônus ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território.

Conforme descrito na sentença, a servidora agiu corretamente em solicitar o reconhecimento de seu direito junto ao órgão de origem, devendo, posteriormente, levar a decisão ao órgão pagador:

“... tendo em vista que o abono de permanência depende da verificação dos elementos intrínsecos ao processo de aposentação do servidor, caberá ao órgão cedente (TJE/PA) apenas atestar se a demandante faz jus ou não ao benefício em liça, em consonância com as disposições constitucionais.

Em se verificando que a servidora tem direito à percepção do abono de permanência, cumprirá ao cessionário arcar com o ônus do pagamento deste, haja vista ter sido a cessão perfectibilizada com ônus para o cessionário.”

O Ministério da Previdência Social através da Orientação Normativa MPS/SPS n.º02 de 31.03.2009. DOU de 02.04.2009, disciplinou sobre a matéria no §5º do art. 86 desta ON:

Art. 86 [...]

§5º Em casos de cessão de servidor ou afastamento para exercício de mandato eletivo,
o responsável pelo pagamento do abono de permanência será o órgão ou entidade ao qual incumbe o ônus pelo pagamento da remuneração ou subsídio salvo disposição expressa em sentido contrário no termo
, ato, ou outro documento de cessão ou afastamento do segurado

Assim, analisando as provas juntadas aos autos verifico às fls. 256 a Portaria da Presidência n. 3362/2015 GP, datada de 05/08/2015, com ônus ao Tribunal cessionário, não havendo qualquer ressalva quanto a qualquer pagamento por encargo do Tribunal cedente.

Acrescento que há nos autos farta documentação juntada pela própria autora demonstrando a ciência da responsabilidade do TJDF desde o ano de 2016, ressaltando que esta permaneceu laborando no TJDF até sua aposentadoria em 2020.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN.

RELATORA

Belém, 18/04/2023